Tribunal: TJSP
Processo: 2162366-88.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Peticionário absolvido em Primeiro Grau e condenado em sede de recurso de apelação – Pretendida a inversão do édito condenatório, por, supostamente, ser contrário à evidência dos autos – Não acolhimento – Acórdão extenso e bem fundamentado – Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2162366-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é peticionário
ALCEU DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA,
SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO,
FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA E MAURICIO
VALALA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2162366-88.2019.8.26.0000 -Voto no 861
2
Revisão Criminal no 2162366-88.2019.8.26.0000
Peticionário: Alceu dos Santos
Comarca: Araçatuba
Voto no 861
Revisão Criminal
Tráfico de drogas
Peticionário
absolvido em Primeiro Grau e condenado em sede de
recurso de apelação
Pretendida a inversão do édito
condenatório, por, supostamente, ser contrário à evidência
dos autos Não acolhimento Acórdão extenso e bem
fundamentado Pedido revisional indeferido.
Trata-se de revisão criminal proposta por Alceu dos
Santos contra o v. Acórdão de fls. 27/44 dos autos principais, que deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e condenou o peticionário,
por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de 6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de
680 dias-multa, no piso.
Inconformado, move a presente ação, em que requer
sua absolvição, por fragilidade probatória (fls. 1/5).
A ação foi bem processada, com parecer da d.
Procuradoria de Justiça, que opina pelo não conhecimento do pedido revisional (fls.
57/59).
O v. Acórdão transitou em julgado para a defesa no dia
1o de julho de 2019 (fls. 502 dos autos principais).
Este, em apertada síntese, é o relatório, acrescido
ao do v. Acórdão proferido pelos Desembargadores Gilda Cerqueira Alves

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2162366-88.2019.8.26.0000 -Voto no 861
3
Barbosa Amaral (relatora), Diodatti (revisor) e Willian Roberto de Campos (3o
Juiz), oriundos da 15a Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Aduz o peticionário que sua condenação é contrária à
evidência dos autos, o que autorizaria o ajuizamento da presente revisão criminal,
nos termos do art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, que assim prevê:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
Entretanto, nota-se que o intuito é de reverter o v.
Acórdão, sem trazer qualquer prova nova para tanto, apenas buscando a modificação
do entendimento desta E. Corte, o que não pode ser admitido, conforme
jurisprudência colacionada pela d. Procuradoria de Justiça.
Ensina Fernando Capez que a revisão criminal cabe
quando a condenação “não tem apoio em provas idôneas, mas em meros indícios,
sem qualquer consistência lógica e real.”1
Sobre o assunto, confira, ainda, entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL
DO
JÚRI.
REVISÃO
CRIMINAL.
DECISÃO
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL A
REVISÃO CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO
NOVA
APELAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao manter a decisão do Conselho
de Sentença, o Tribunal de origem considerou a tese
segundo a qual não se faz cabível a revisão criminal
quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero
reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (AgRg
no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik,
1 Curso de Processo Penal, 23a edição, Editora Saraiva, p 838.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2162366-88.2019.8.26.0000 -Voto no 861
4
Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O Superior Tribunal de
Justiça pacificou o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova
apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não
se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso
da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão
do art. 621, I, do CPP (AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
18/10/2019). 3. Inexistindo elementos capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o
entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o
presente agravo. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg
no AREsp 1.453.128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 12/02/2020)
Frente aos requisitos do art. 621 do CPP, nota-se que
não seria caso de conhecimento do pedido revisional. Todavia, em homenagem ao
princípio da ampla defesa, temos que a presente ação deve ser indeferida.
Isso porque a condenação de Alceu não se afasta do
conjunto probatório, como já salientado pela 15a Câmara de Direito Criminal deste
Tribunal de Justiça.
Verifica-se que a r. sentença, de modo bastante
conciso, absolveu o peticionário baseada em três argumentos: contrariedade dos
depoimentos dos policiais, negativa do peticionário e porque não ostenta Alceu
condenação anterior por crime idêntico.
Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público,
a C. 15a Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça Bandeirante, em
voto extenso e amplamente fundamentado, condenou o peticionário pela prática do
delito de tráfico a ele imputado, entendendo, em sentido contrário, que os policiais
foram harmônicos ao relatar os fatos e não há, nos autos, qualquer elemento que
mitigue a validade de seus depoimentos.
Com a devida “vênia”, não houve, na r. sentença,
qualquer menção concreta e específica às supostas contradições nos relatos dos
milicianos, enquanto o v. Acórdão destacou a convergência dos depoimentos dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2162366-88.2019.8.26.0000 -Voto no 861
5
policiais, em contrapartida à negativa extrajudicial de Alceu e de seu relato judicial
pouco crível no sentido de terem os fatos sido forjados para prejudicá-lo.
Ressaltou a turma julgadora, ainda, não ser plausível
que os milicianos se dessem ao trabalho de apreender não apenas porções de drogas,
mas também outros petrechos, apenas para imputar, arbitrariamente, a autoria
delitiva do tráfico a Alceu, não tendo a defesa logrado êxito em demonstrar sua tese
por inúmeras razões expostas no v. Acórdão.
Frente ao exposto, mantém-se a condenação do
peticionário, que encontrou respaldo nas provas colhidas.
Isto posto, pelo meu voto, indefere-se o pedido
revisional formulado por Alceu dos Santos.
Juscelino Batista
Relator